Tribunal: TJDFT
Processo: 0748854-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da sociedade anônima ré à compensação pelos alegados danos extrapatrimoniais experimentados, decorrentes do atraso em viagem aérea contratada.
2. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva.
3. A interpretação das leis deve ocorrer em harmonia com as demais normas e princípios orientadores do sistema jurídico interno.
4. Os fatos alegados pelo demandante não são suficientes para a configuração dos alegados danos morais.
5. Recurso desprovido.